Tribunal: STJ
Processo: 0709820-46.2022.8.07.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2145110 - DF (2024/0180141-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDREIA MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE
: ADRIANE MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE
: VANIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
RECORRIDO
: LEONARDO DE SA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
ALINE MESQUITA PORTO - DF063584
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO.
SOBREPARTILHA.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO
CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
interpretação ao art. 1.831 do Código Civil, a existência de outros bens de
natureza residencial a partilhar não impede o reconhecimento do direito
real de habitação. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido afastou o direito real de habitação da
cônjuge sobrevivente em relação ao imóvel no qual residia com o falecido,
em razão da existência de mais de um imóvel residencial a partilhar.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6b605c2-c50c-41e7-ac2a-6cbf0e17f38f

RECURSO ESPECIAL No 2145110 - DF (2024/0180141-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDREIA MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE
: ADRIANE MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE
: VANIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
RECORRIDO
: LEONARDO DE SA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
ALINE MESQUITA PORTO - DF063584
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO.
SOBREPARTILHA.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO
CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
interpretação ao art. 1.831 do Código Civil, a existência de outros bens de
natureza residencial a partilhar não impede o reconhecimento do direito
real de habitação. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido afastou o direito real de habitação da
cônjuge sobrevivente em relação ao imóvel no qual residia com o falecido,
em razão da existência de mais de um imóvel residencial a partilhar.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREIA MARINHO
OLIVEIRA, ADRIANE MARINHO OLIVEIRA E VANIA MARIA MARINHO CHAVES
OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO.
CÔNJUGE
SUPÉRSTITE.
IMÓVEIS.
PLURALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RESISTÊNCIA. CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação sobre o imóvel
que se destinava à residência do casal, exceto se existirem outros imóveis
dessa natureza no acervo hereditário. Inteligência do art. 1.681 do Código
Civil.
2. Com base no art. 612 do Código de Processo Civil, o pedido de
indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da sobrepartilha,
em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser feito em ação
própria.
3. Caracterizada a resistência na ação de sobrepartilha, em razão dos
pedidos de direito real de propriedade e de pagamento de indenização pelas
benfeitorias realizadas no imóvel, a condenação ao pagamento dos
honorários de sucumbência mostra-se correta. Inteligência do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50566458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: c3de5cfe-3454-4a00-b28b-1dbf18e71bc4

4. Recurso conhecido e desprovido” (e-STJ fls. 249/273).

No recurso especial, as recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 1.831 do Código Civil, sustentando que a existência
de mais de um imóvel deixado pelo
não impede o reconhecimento do direito
de cujus
real de habitação à viúva/recorrente em relação ao imóvel em que residia com o
falecido e suas filhas, conforme entendimento consolidado do STJ.
Contrarrazões às e-STJ fls. 323/330. O recurso foi admitido (e-STJ fls. 333
/334) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito,
prescindindo-se da opinião meritória.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo de 1o grau que afastou o
direito real de habitação à cônjuge sobrevivente, previsto no art. 1.831 do Código Civil,
anotando que esse direito está condicionado à inexistência de outros bens de natureza
residencial a partilhar.
Eis trecho do acórdão recorrido:

"(...)
No caso dos autos, restou evidente que haviam 2 (dois) imóveis
residenciais objeto da sobrepartilha, portanto, não cumprido o requisito do
art. 1.831 do Código Civil quanto a existência de apenas um imóvel a
inventariar, não há que se reconhecer o direito real de habitação do cônjuge
supérstite.
Ressalta-se, ainda, que o fato da apelante exercer de forma
esporádica uma atividade comercial no imóvel aos finais de semana (venda
(e-STJ fl.
de lanches), não tem o condão de retirar sua natureza residencial."
94).

O acórdão está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
De fato, segundo a interpretação dada à parte final do art. 1.831 do Código Civil,
a existência de outros bens residenciais partilháveis não se apresenta como
impedimento ao reconhecimento do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS
BENS. IRRELEVÂNCIA.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de
habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente,
pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que
residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a
inventariar.
3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no
mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como
forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas
também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar
a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com
o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não
Documento eletrônico VDA50566458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: c3de5cfe-3454-4a00-b28b-1dbf18e71bc4

somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
). Precedentes.
11/09/2018
14/09/2018
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/2/2022
16/2/2022

"UNIÃO ESTÁVEL. 1) DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE
SOBREVIVENTE, NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA O CASAL. EXISTÊNCIA DE
OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE NÃO EXCLUI ESSE DIREITO. 2)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO
NECESSÁRIA. 3) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.- O direito real de habitação, assegurado, devido à união estável,
ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide,
relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais
de um imóvel residencial a inventariar.
2.- Esta Corte admite a revisão de honorários, pelo critério da equidade
(CPC, art. 20, § 4o), quando o valor fixado destoa da razoabilidade,
revelando-se irrisório ou exagerado, ocorrendo, no caso concreto, a primeira
hipótese, pois estabelecidos em R$ 750,00, devendo ser majorados para R$
10.000,00. Inviável conhecimento em parte para elevação maior pretendida,
em respeito ao valor dado à causa pela autora.
3.- Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte provido,
reconhecendo-se o direito real de habitação, relativamente ao imóvel em que
residia o casal quando do óbito, bem como elevando-se o valor dos
honorários advocatícios."
(REsp n. 1.220.838/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
19/6/2012
27/6/2012

Como destaca Mauro Antonini em referência a José Luiz Gavião de Almeida:

(...) "a parte final do artigo não pode ser aplicada
literalmente. Estabelece que haverá o direito real de habitação no

imóvel residencial se for o único dessa natureza a inventariar. A
limitação ao único imóvel a inventariar é resquício do Código
anterior, pois o direito real de habitação era conferido
Casado por esse
exclusivamente ao casado pela comunhão universal.
regime, o viúvo tem meação sobre todos os bens. Havendo mais de um
imóvel, é praticamente certo que ficará com um deles, em pagamento de sua
meação, o que lhe assegura moradia. Nessa hipótese, não tem necessidade
de direito real de habitação. No atual Código, porém, estendendo esse
direito a todos os regimes de bens, não há sentido, por exemplo, em
negar o direito real de habitação ao casado pela separação de bens,
Com mais
se houver mais de um imóvel residencial a inventariar.
razão deve lhe ser assegurada tal proteção se houver mais de um imóvel.
Como também observa esse jurista, com inteira razão, o viúvo, na hipótese
de vários imóveis, não poderá escolher sobre qual pretende fazer recair o
direito real, embora possa exigir um que seja de conforto similar àquele em
que morava (
. São Paulo, Atlas, 2003, v. XVIII, p. 219-
Código Civil comentado
20)" (in: coord. PELUZO, CEZAR. Código Civil Comentado. 17a edição.
Santana de Parnaíba: Manole, 2023, p. 2258).

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito real de habitação da cônjuge sobrevivente quanto ao imóvel que
serviu de residência para o casal.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que o provimento do recurso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:50
Código de Controle do Documento: c3de5cfe-3454-4a00-b28b-1dbf18e71bc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.145.110 / DF
Número Registro: 2024/0180141-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07098204620228070006
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREIA MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE : ADRIANE MARINHO OLIVEIRA
RECORRENTE : VANIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA - DF041859
RECORRIDO
: LEONARDO DE SA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: STEPHANY MARQUES MONTEIRO - DF055813
ALINE MESQUITA PORTO - DF063584
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 6ec7422f-9786-4aae-a200-70ec385a7ea5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 6ec7422f-9786-4aae-a200-70ec385a7ea5